Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RAZOABILIDADE.

1. A responsabilidade decorrente de acidente de trânsito entre particulares é subjetiva, exigindo da vítima a comprovação da ocorrência da conduta culposa, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros elementos.

2. O condutor de veículo deve se certificar de forma clara e com antecedência necessária de que poderá executar o deslocamento lateral sem perigo para os demais (artigos 34 e 35).

3. Demonstrada a imprudência do motorista, que realiza manobra de transposição de faixas, sem se atentar para as condições de tráfego, deve responder pelos danos causados ao outro condutor com quem colidiu.

4. A condenação à reparação dos danos morais e estéticos não é exorbitante nem desproporcional se condizente com a extensão e da gravidade das lesões causadas, bem assim na capacidade econômica do ofensor.

5. Rejeitada a preliminar por maioria, negou-se provimento ao recurso, a unanimidade.